Tribunal: TJSP
Processo: 2301963-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que considerou incabível a incidência de juros de mora sobre os valores devidos pela litisdenunciada. Embora a seguradora pudesse ter sido condenada direta e solidariamente com a segurada ao pagamento de indenização à vítima, conforme autoriza a Súmula 537 do E. Superior Tribunal de Justiça, não foi isso que

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Decisão que considerou incabível a incidência de juros de mora sobre os valores devidos pela litisdenunciada. Embora a seguradora pudesse ter sido condenada direta e solidariamente com a segurada ao pagamento de indenização à vítima, conforme autoriza a Súmula 537 do E. Superior Tribunal de Justiça, não foi isso que ocorreu no caso vertente, em que sua condenação foi ao reembolso à litisdenunciante dos valores que esta desembolsasse a título de danos materiais, limitado ao valor da cobertura prevista na apólice. Assim, não se estendem a ela, somente porque realizou o depósito do capital segurado diretamente nos autos, consectários que a sentença atribuiu exclusivamente à requerida/denunciante. Não é relevante que juros de mora constituam pedido implícito e possam até ser incluídos na fase executiva, uma vez que não houve omissão da sentença a esse respeito. No caso em apreço, o título judicial transitado em julgado previu expressamente que seriam devidos juros de mora pela seguradora à segurada e desde o desembolso desta em favor da autora, o que jamais ocorreu.

Recurso improvido.